Tribunal: TJDFT
Processo: 0748384-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPITAL DA REDE PRIVADA. PACIENTE QUE BUSCOU ATENDIMENTO PARA ASPIRAÇÃO DE FETO. ABORTO ESPONTÂNEO. FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALTA DE ASSISTÊNCIA. DEMORA EXCESSIVA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE REFEIÇÃO. DEMORA NO FORNECIMENTO DE ABSORVENTE À PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. RECLAMAÇÕES IGNORADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE R$ 5.000,00 MANTIDA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. VIABILIDADE. PETIÇÃO INICIAL QUE CONTINHA PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE RECONHECEU DEVIDO APENAS A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EVIDENCIADA A SUCUMBENCIA RECÍPROCA. INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DO CPC. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL EM 50% PARA CADA PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 Trata-se os autos de ação de conhecimento com pedidos de repetição de indébito e reparação por danos morais, que restaram julgados parcialmente procedentes apenas para fixar danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em desfavor de hospital da rede privada.
2. O hospital apelante, como fornecedor de serviços, é responsável, de maneira objetiva, pelos danos eventualmente causados por seus prepostos, devendo indenizar ou reparar o consumidor, a teor do art. 14 e parágrafos únicos da legislação consumerista.
3. Restou comprovado dos autos, por meio dos relatórios evolutivos, a demora excessiva da alimentação da autora, em jejum desde o dia anterior à internação. Em relação à necessidade de absorventes e na demora de sua disponibilização, a própria situação clínica que levou à parte autora ao hospital evidenciava a necessidade de fornecimento de absorventes desde o primeiro momento da internação, uma vez que estava ali para realização de aborto retido, e tomou medicação a induzir essa situação.
4. Em que pese as reclamações dirigidas ao Serviço de Atendimento ao Consumidor do Hospital apelante acerca da situação vivenciada pela parte autora, estas parecem ter sido ignoradas. Consigne-se que o hospital apelante não apresentou nenhum elemento de prova capaz de infirmar as alegações e documentos fornecidos pela autora em sua peça inicial quanto à falta de resposta às reclamações.
5. Violou a parte requerida o dever de prestar o serviço de forma adequada, fazendo caracterizar o dano moral passível de reparação.
6. Considerando-se o porte econômico da parte requerida/apelante, o necessário efeito de desincentivo à prática de novas condutas ilícitas e a amenização ao sofrimento vivido pela parte autora, sem representar enriquecimento ilícito, mostra-se razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem, impondo-se a sua manutenção.
7. Em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça - STJ entende que deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes.
8. Resta caracterizada a sucumbência recíproca proporcional das partes, devendo ser aplicada a regra do caput do art. 86, do CPC, pois a autora decaiu da sua pretensão de indenização por dano material, enquanto a parte requerida/apelante foi vencida em relação ao dano moral.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.